Tribunal: TJSP
Processo: 1038936-34.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde empresarial. Cláusula de rescisão unilateral. Impossibilidade no caso específico, que se trata de contratante de pequeno porte, com três beneficiários apenas (págs. 45/48). Aplicação dos ditames do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, face à abusividade caracterizada. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II,

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde empresarial. Cláusula de rescisão unilateral. Impossibilidade no caso específico, que se trata de contratante de pequeno porte, com três beneficiários apenas (págs. 45/48). Aplicação dos ditames do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ, face à abusividade caracterizada. Observância do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, por analogia. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e desta E. 3a Câmara de Direito Privado. Observância ainda ao Tema 1082 do C. STJ. Dano moral, contudo, não caracterizado. Sentença de procedência reformada em parte. Sucumbência mantida como prevalente à Ré, contudo, sem majoração. Recurso parcialmente provido.